Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 51607768, posto que endereçada ao juízo de primeiro grau. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após, não havendo interposição de recurso, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403